Tribunal: TCU
Processo: 022.239/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 257/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, § 4o, 234 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar a denúncia improcedente e aprovar a adoção das medidas sugeridas nos itens "38. b" e "38.c" da instrução, levantar o sigilo da denúncia e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.239/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43); Ministério da Economia (). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Paulo Henrique de Souza Bermejo, representando Fundação Universidade de Brasília. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.